Tribunal: TJES
Processo: 5038694-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038694-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI SOARES ZECCHINELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento e pagamento de abono de permanência. Autora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em janeiro de 2018 e continuou em atividade até julho de 2021. O Município suprimiu o pagamento do abono a partir de maio de 2021, sem assegurar contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento de abono de permanência pelo servidor público que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária antes da EC nº 103/2019, quando a supressão do benefício ocorreu sem processo administrativo prévio, e se a revogação legislativa posterior afeta esse direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O abono de permanência é vantagem remuneratória assegurada ao servidor que, mesmo apto à aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.
4. A supressão do abono sem prévio contraditório viola o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo inválido o ato administrativo que retirou a vantagem sem observância do devido procedimento.
5. A revogação do benefício pelo Município de Vitória pela Lei Orgânica nº 72/2021 só tem efeitos a partir de sua entrada em vigor (18.01.2021), não alcançando situações consolidadas anteriormente, inclusive em respeito ao princípio da segurança jurídica.
6. Devida a manutenção do pagamento do abono de permanência à autora até a data de sua aposentadoria (01.07.2021), ressalvadas as parcelas já pagas até abril de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária antes da revogação legislativa do benefício, enquanto permaneceu em atividade. 2. A supressão do abono sem prévio contraditório viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 19, e 37, XV; EC nº 41/2003, art. 3º, § 1º; EC nº 103/2019; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.795/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJES, Apelação nº 5020491-37.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 17.05.2023; TJES, APL nº 00126831520158080012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038694-42.2024.8.08.0024

RECORRENTE: IVANI SOARES ZECCHINELLI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento e pagamento de abono de permanência. Autora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em janeiro de 2018 e continuou em atividade até julho de 2021. O Município suprimiu o pagamento do abono a partir de maio de 2021, sem assegurar contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento de abono de permanência pelo servidor público que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária antes da EC nº 103/2019, quando a supressão do benefício ocorreu sem processo administrativo prévio, e se a revogação legislativa posterior afeta esse direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O abono de permanência é vantagem remuneratória assegurada ao servidor que, mesmo apto à aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.
4. A supressão do abono sem prévio contraditório viola o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo inválido o ato administrativo que retirou a vantagem sem observância do devido procedimento.
5. A revogação do benefício pelo Município de Vitória pela Lei Orgânica nº 72/2021 só tem efeitos a partir de sua entrada em vigor (18.01.2021), não alcançando situações consolidadas anteriormente, inclusive em respeito ao princípio da segurança jurídica.
6. Devida a manutenção do pagamento do abono de permanência à autora até a data de sua aposentadoria (01.07.2021), ressalvadas as parcelas já pagas até abril de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária antes da revogação legislativa do benefício, enquanto permaneceu em atividade. 2. A supressão do abono sem prévio contraditório viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 19, e 37, XV; EC nº 41/2003, art. 3º, § 1º; EC nº 103/2019; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.795/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJES, Apelação nº 5020491-37.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 17.05.2023; TJES, APL nº 00126831520158080012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.10.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação
Ação Cobrança
ajuizada por
Ivani Soares Zecchinelli
em face do
Município de Vitória
. Narra a parte Requerente, em síntese , que em Janeiro/2018 preencheu todos os requisitos para sua aposentadoria voluntária e que faria jus ao recebimento do abono permanência até sua aposentadoria efetiva. Afirma que percebia do requerido o abono de permanência, que lhe foi suprimido a partir de Maio/2021, sem que houvesse sido assegurado o contraditório/ampla defesa. Reclama o restabelecimento do abono e o pagamento das parcelas devidas desde quando suprimidas pelo Requerido até sua aposentadoria ocorrida em Julho/2021.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13711959), que
julgou improcedente
a pretensão inicial
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13711961), reitera a tese de nulidade das contratações temporárias, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 13711973.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma

da sentença guerreada.

Relembrando sucintamente os autos, verifica-se que a recorrida exercia cargo efetivo no Município de Vitória e preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em janeiro de 2018, optando, contudo, por permanecer em atividade até 1º de julho de 2021.

No entanto, em análise dos autos, a controvérsia da questão gira em torno em analisar a possibilidade de recebimento do abono de permanência pela autora após a concessão de sua aposentadoria.

Antes de mais nada, vale esclarecer que o abono de permanência consiste em benefício de natureza pecuniária concedido aos servidores públicos que, mesmo tendo cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade até atingir os critérios para a aposentadoria compulsória.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento do abono de permanência ao servidor que decide continuar em exercício após preencher as condições exigidas para a aposentadoria voluntária.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EXTENSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES ALBERGADOS PELA EC Nº 47/05 AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE ESTRITA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. O benefício do abono de permanência não é restrito aos servidores enquadrados nas regras de transição da EC nº 41/03, mas sim alberga os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que possuam os pressupostos para a aposentadoria voluntária. 2. A concessão de abono de permanência se dá desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos constitucionais, sendo desprezível a data do requerimento administrativo. 3. O ato coator suprimiu o pagamento da rubrica sem oportunizar previamente o contraditório ao servidor público municipal, o que também denota a irregularidade da conduta da Administração Pública. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJ-ES - APL: 00126831520158080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 29/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019).

No entanto, a Emenda Constitucional nº 103/2019 modificou as regras relativas ao abono de permanência, conferindo ao ente federativo a faculdade de instituir ou não o referido benefício. Assim, o pagamento do abono passou a depender de previsão legal específica, a critério do respectivo ente público.

No caso do Município de Vitória/ES, foi editada a Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, que revogou expressamente a concessão do abono de permanência aos servidores municipais, fixando como marco inicial da revogação a data de entrada em vigor da norma, em 18 de janeiro de 2021.

Portanto, a recorrida possui direito ao pagamento do abono a partir do momento em que preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária em janeiro de 2018 até a revogação expressa do benefício pelo legislador municipal (18/01/2021), sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que o benefício integra o subsídio do servidor público e possui caráter remuneratório
, consoante entendimento jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. 5.
O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu
caráter remuneratório
. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Nesse sentido, verifico que restou consignado na sentença que a autora recebeu o referido abono até abril de 2021, restando a análise meritória apenas quanto aos valores referentes de maio/2021 até a data de sua aposentadoria, em 01/07/2021.

Em que pese não haver direito adquirido em matéria de direito previdenciário, é necessário observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o qual deve ser respeitado. Vejamos o entendimento do E. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO.
ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA. I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial. II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03. III. Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88. IV. Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo a nova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória. V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJES. Apelação nº 5020491-37.2021.8.08.0024. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data 17/05/2023.) Grifos meus

Assim, considerando que o referido abono integra aos vencimentos do servidor público, nos termos do art. 36, §1º, alínea l da Lei nº 4399/97, não há possibilidade de redução do subsídio recebido, eis que apenas a aposentadoria voluntária cessa o direito à percepção do benefício. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. 5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Assim, mostra-se devido o recebimento do abono de permanência até 01/07/2021 eis que a recorrente já havia recebido administrativamente os valores referentes ao abono até abril de 2021.

No que se refere aos índices de correção monetária aplicados ao caso, notadamente para que a condenação seja acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5001723-92.2023.8.08.0024, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, ocorrido em 21/06/2024; (2) Recurso Inominado n. 5011166-67.2023.8.08.0024, de relatoria do Dr. Idelson Santos Rodrigues, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 19/06/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a respeitável sentença de origem, a fim de julgar procedente o pedido formulado, reconhecendo o direito da autora ao recebimento do abono de permanência. Em consequência, determino que o Município de Vitória proceda ao pagamento do referido benefício a partir de maio de 2021 até a data da aposentadoria da autora.

A apuração dos valores deverá ser realizada mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do inadimplemento (ou seja, do não pagamento do benefício), e com a incidência de juros moratórios desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme fixado no Tema Repetitivo 905 do STJ, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)